Tribunal: TJDFT
Processo: 0700499-84.2022.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. Nos termos do artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/69, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a notificação comprobatória da mora do devedor.
2. Por ausência de previsão legal, a apresentação de planilha com discriminação das parcelas pagas, vencidas e não pagas, vincendas, e dos encargos legais, não constituem requisitos para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.